Tribunal: TJDFT
Processo: 0721603-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721603-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: ATIVOS FACILITES SERVICE -ASSESSORIA E GESTAODE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO MUNDO – CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0715598-80.2020.8.07.0001, recebeu os embargos opostos, mas não lhes atribuiu o efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante, em suas razões recursais, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Afirma a inexigibilidade do crédito exequendo, ressaltando a necessidade de processo de conhecimento para apuração do débito que, a seu ver, é ilíquido. Ressalta que a penhora online é medida excepcional e assevera, por fim, violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada confirmando a tutela antecipada concedida. Preparo recolhido em ID. 17504875 e ID. 17504876. Junta documentos. Indeferido o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida conforme decisão ID 17569248. Contrarrazões ID 18220736 aduzindo o não conhecimento do recurso por perda do objeto diante da concessão do efeito suspensivo na origem. Intimado a se manifestar quanto a perda do objeto, o agravante quedou-se inerte conforme certidão no ID 18798270. É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista a decisão (ID 67732868 dos autos na origem) deferindo o efeito suspensivo em razão da penhora integral do valor exequendo nos autos da execução no 0704981-61.2020.8.07.0001, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente agravo, em virtude da perda superveniente do interesse recursal e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER do recurso. Preclusa, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2020 16:36:22. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador